Tribunal: TJDFT
Processo: 0015413-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015413-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24600155, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS MARTINS MORAES, JOSÉ DA SILVA MACAMBIRA, JOSÉ GERALDO DE SOUZA e SUCESSORES DE JOSÉ GENILDO DE FREITAS, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10935804, 10935888 e 10935923, conforme ID(s) 10935837, 10935860 – Págs; 1-5, 10935895 e 10935926; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 10935866; e, d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10935915 – Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10935887 (JONAS JOSÉ FERREIRA e JORGE ALVES DA COSTA), com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no ‘período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Devidamente intimado sobre os pedidos, o DF manifestou-se no ID: 25550839. No ID: 25564611, foi indeferido o pedido d. Intimadas as partes sobre a respectiva decisão, o ente distrital quedou-se inerte (ID: 26436387). O SINDIRETA, no ID: 26436387, noticiou o trânsito em julgado dos EE n. 0008758-21.2008.8.07.0000 e pugnou pela apreciação dos itens a, b e c citados. A cópia do acordo firmando entre as partes está acostada no ID: 10935760. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 10935866). Os honorários da execução foram arbitrados em 5% sobre o valor do débito (ID: 10935795). Ademais, a decisão de ID: 10935906 deferiu a habilitação processual do espólio JOSÉ GENILDO DE FREITAS (inventariante NARA RÚBIA AGUIAR DE FREITAS). Passo ao saneamento do feito: 1) JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da declaração anexada ao ID: 10935837, p. 355; a declaração que comprova o vínculo funcional foi acostada no ID: 10935837, p. 354; o ineditismo da demanda foi comprovado pela certidão emitida pela Cartório de Distribuição do DF, juntada no ID: 10935837, p. 356, assim como por pesquisa nesta oportunidade; 2) JOSÉ CARLOS MARTINS MORAES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da declaração anexada ao ID: 10935837, p. 362; a declaração que comprova o vínculo funcional foi acostada aos autos no ID: 10935860, p. 451; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 10935837, p. 363-364, assim como por pesquisa nesta oportunidade; a regularidade de inscrição no CPF foi providenciada no ID: 10935895, p. 550; 3) JOSÉ DA SILVA MACAMBIRA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da declaração anexada ao ID: 10935837, p. 366; a declaração que comprova o vínculo funcional foi acostada aos autos no ID: 10935861, p. 452; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 10935837, p. 367-368, assim como por pesquisa nesta oportunidade; a regularidade de inscrição no CPF foi providenciada no ID: 10935895, p. 551; 4) JOSÉ GERALDO DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da declaração anexada ao ID: 10935837, p. 375; a declaração que comprova o vínculo funcional foi acostada aos autos no ID: 10935837, p. 374; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 10935895, p. 546-547, assim como por pesquisa nesta oportunidade; a regularidade de inscrição no CPF foi providenciada no ID: 10935895, p. 553; 5) JOSÉ GENILDO DE FREITAS (falecido): a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da declaração anexada ao ID: 10935837, p. 370; a declaração que comprova o vínculo funcional foi acostada aos autos no ID: 10935860, p. 453; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 10935837. p. 376-377, assim como por pesquisa nesta oportunidade; a regularidade de inscrição no CPF foi providenciada no ID: 10935895, p. 552. Inexistindo recursos pendentes de apreciação, declaro saneado o processo quanto a JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS MARTINS MORAES, JOSÉ DA SILVA MACAMBIRA, JOSÉ GERALDO DE SOUZA e JOSÉ GENILDO DE FREITAS (ESPÓLIO). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar os dispostos nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 10935760, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10935866, além dos honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (ID: 10935795). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Após elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 16 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador